Tribunal: TJMT
Processo: 1016482-36.2019.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016482-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[LAURIVANDO AGUAIO - CPF: 879.979.911-15 (APELANTE), VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - CPF: 615.602.431-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA– POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE 3º SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADEDA LEI – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

3. Não havendo ilegalidade nos atos administrativos que efetivaram as promoções do Apelante não há que se falar em danos materiais.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LAURIVANDO AGUAIO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da
Ação Ordinária
, que julgou improcedentes os pleitos autorais consistentes na imediata promoção para posto de 3ª Sargento e de aproveitamento do tempo excedente para sua progressão, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, CPC.

Inconformado com a decisão proferida na sentença, afirma que deveria ter sido promovido à graduação de Cabo PM no ano de 2014, quando estava em vigor a Lei n.º 10.076/2014, que trouxe modificações nas promoções dos Militares Estaduais, dentre elas a que estabeleceu o interstício para a promoção de Soldado para Cabo, passando para 09 (nove) anos, e para a graduação de Terceiro Sargento na qual deveria permanecer como Cabo por 04 (quatro) anos, totalizando 13 (treze) anos de efetivo serviço.

Assim, sustenta que preencheu o requisito temporal para ser promovido à graduação de Cabo PM em 21/04/2014, e na data de 21/04/2016 teria direito a ser promovido à graduação de Terceiro Sargento PM.

Argumenta que faz jus a promoção por ressarcimento e preterição, por preencher os requisitos exatamente conforme determina a Lei n. 10.076/2014, para se promover a terceiro-sargento.

Para isso, destaca que a nova Lei de promoção dos Oficiais e Praças da Polícia Militar não previu como ficaria a situação daqueles que já contavam com requisito temporal global para concorrerem a promoção de terceiro sargento, bem como daqueles que já contavam com o requisito temporal descrito no dispositivo supracitado para ocuparem o posto de terceiro sargento.

Sustenta que é possível ao Poder Judiciário analisar a ilegalidade do ato administrativo, a fim de que os direitos individuais sejam preservados, com a devida observância da lei em cada caso concreto.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença quanto ao pedido inicial.

Instado, o Apelado apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 89183494).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a falta de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 89812981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LAURIVANDO AGUAIO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da
Ação Ordinária
, que julgou improcedentes os pleitos autorais consistentes na imediata promoção para posto de 3ª Sargento e de aproveitamento do tempo excedente para sua progressão, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, CPC.

Extrai-se dos autos que, o Apelante ingressou no quadro da Polícia Militar no ano de 2003, e, em 2014, foi promovido de Soldado a Cabo (de acordo com previsão da legislação em vigor à época – LC 271/2007).

Explica que os documentos acostados com a inicial, comprovam que o Apelante preencheu o requisito temporal, provou ter excelente conceito disciplinar, é possuidor de conceito moral, foi considerado apto em inspeção de saúde, foi considerado apto na avaliação de desempenho físico, teve avaliação de desempenho individual satisfatória e teve conceito profissional satisfatório, nos moldes da lei de promoção.

Sustenta não ser razoável permanecer estagnado na graduação de Cabo sem ascender na carreira em decorrência de falha na nova lei, nem tampouco permitir que as praças que entraram na PM anos depois do autor sejam promovidos muito antes que o autor, fundamentando o direito que afirma ter no princípio da vedação do retrocesso, proporcionalidade e razoabilidade.

Por essa razão, requer sua promoção imediata para a graduação de Terceiro Sargento PM, a contar da data de 21 de abril de 2016. dando interpretação conforme a Constituição para o fim de estabelecer como interpretação do art. 22, II “a” e “b” da lei n.º 10.076/2014, aquela que possibilite ao apelante a contagem de tempo de efetivo serviço para a obtenção da progressão pleiteada, com o pagamento dos valores retroativos devidamente corrigidos, bem como, a condenação ao pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução da sentença.

Pois bem.

Com efeito, a LC n. 271/2007 prevê o seguinte:

Art. 13 São condições indispensáveis para a promoção no Quadro Especial de Praças Policiais Militares – QEPPM à graduação superior por antiguidade:

I - ter completado, até a data de promoção, interstício mínimo para ser promovido a:

[...]

e) Cabo: 15 anos ou mais de efetivo serviço como soldado.

II – ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de seu Quadro específico, observando as datas de promoções e remessa de documentos previstas na legislação de promoção de praças

III - haver vaga.

Parágrafo único. Nos demais critérios de que trata artigo anterior, as promoções obedecerão ao preceituado na legislação de promoção de praças.

Como se vê, a norma traz outras exigências para além do requisito etário.

Assim, em razão da alteração da normativa de regência, houve redução do interstício mínimo previsto no posto de Soldado, para ser promovido à graduação de Cabo, de 12 para 09 anos.

Todavia, o apelante foi promovido para Cabo em 21 de abril de 2014, nos termos da lei vigente à época, o que torna seu pedido inicial improcedente.

Tem-se que à época da promoção ao cargo almejado o Requerente não havia o cumprimento de todos os requisitos necessários, não há que se falar em retificação do ato administrativo o qual efetivou posteriormente a sua promoção, uma vez que a Comissão de Promoção apenas agiu conforme previsão legal.

Feitas tais considerações, ausente fundamento capaz de modificar a sentença atacada, esta deve permanecer intacta, ratificando-se o entendimento quanto à improcedência do pedido de reconhecimento da promoção retroativa por preterição.

Nesse sentido tem decidido este Tribunal, senão veja-se:

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA —
MILITAR
— IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DOS CRITÉRIOS MAIS FAVORÁVEIS DE
PROMOÇÃO
DA LEI NOVA A FATO PASSADO.
Não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de
promoção
de
militar
previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os
requisitos
exigidos na lei vigente ao tempo do fato.
Recurso não provido.

(N.U 1014980-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

APELAÇÃO — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR ATO DE
PROMOÇÃO
À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO-SARGENTO DA POLÍCIA
MILITAR
DO ESTADO DE MATO GROSSO — NÃO OCORRÊNCIA — AFASTAMENTO.
JULGAMENTO DO MÉRITO — CAUSA MADURA (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 1.013, § 4º) — IMPRESCINDIBILIDADE.

MILITAR
—
PROMOÇÃO
EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO, COM EFEITOS RETROATIVOS — IMPOSSIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS DEMAIS
REQUISITOS
EXIGIDOS À ÉPOCA.
Afastado o decreto de extinção do processo em razão de prescrição, a Câmara julgou improcedentes os pedidos.

(N.U 1039762-70.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL
MILITAR
– PRETENSÃO DEPROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 –
PROMOÇÃO
AO POSTO DE 3º SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADEDA LEI – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. Para concorrer à
promoção
é necessário, dentre outros
requisitos
, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1016298-51.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - NÃO
PROMOÇÃO
DE SOLDADO DA POLÍCIA
MILITAR
–
MILITAR
QUE RESPONDIA A PROCESSO ADMINISTRATIVO NA ÉPOCA DA
PROMOÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE CONDUTA E IDONEIDADE MORAL – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS
PREVISTOS NO DECRETO Nº 2468/2010 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO – FORNECIMENTO DE CURSO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – VEDAÇÃO DE ATUAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o disposto no art. 13, III, do Decreto n.º 2.468/2010, para que o
militar
possa concorrer à
promoção
, é indispensável, dentre outros
requisitos
, que este seja possuidor de idoneidade moral.
Não há afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, a existência de norma que impede a inclusão de
militar
em quadro de acesso à
promoção
quando ele responde a processo criminal.

As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. (Tema 22 do STF).

A ascensão na carreira pública, observada a legalidade, é nesse caso ato discricionário, vinculado ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, não cabe ao Poder Judiciário determinar a sua implementação, ainda mais de forma retroativa.

(N.U 0504016-09.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Ademais, ante o poder discricionário da Administração Pública, cabe ao poder Judiciário apenas analisar os aspectos da legalidade, nos termos do entendimento deste Tribunal. Afere-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR EM ANDAMENTO – IDONEIDADE MORAL NÃO DEMONSTRADA – NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – DECISÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS – ATO DISCRICIONÁRIO – REQUISITOS DA LEI N. 10.076/2014 NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Em vista de o ato de não inclusão do Impetrante, no quadro de acesso à promoção, inserir-se na
esfera do poder discricionário da Administração
, a análise do Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade. (...) 5. Sentença ratificada em reexame.

(N.U 1000109-61.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

Outrossim, observa-se, o apelante almeja obter retroatividade da lei para sua promoção ao posto de Cabo, o que não se admite, pois a lei que rege o ato processual será aquela vigente no momento em que ele foi praticado, não podendo a lei nova retroagir, para alcançar ou alterar os seus efeitos. Isto porque, a Lei nº 10.076/2014 entrou em vigor tão somente em 31/03/2014.

Finalmente, considerando que o apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

Nessa linha de intelecção, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento) em mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto, conheço do recurso, porquanto previstos seus pressupostos, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, contudo, suspensa sua exigibilidade, por ser a parte vencida beneficiária da justiça gratuita, o que mantenho neste momento, tendo em vista a ausência de mudança fático-jurídica que enseje a sua revogação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022